Tribunal: STF
Processo: Rcl 19387
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-03
Data de publicação: 2019-09-03

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 33. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. O paradigma tido por violado não alcança a discussão sobre averbação de tempo de serviço prestado em condições especiais, o que enseja a improcedência da presente reclamação, conforme já reconhecido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE no RE 1.014.286, Rel. Min. LUIZ FUX, em que destacou-se a ausência de aderência entre o tema em debate e a Súmula Vinculante 33.



    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 



    3. Agravo Interno provido.